Tribunal: STF
Processo: CR 6365
Classe: CR
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-06-17
Data de publicação: 1993-06-17

Ementa:
COMPETÊNCIA MERAMENTE CONCORRENTE, MOTIVADA PELO FATO DE
TER O RÉU DOMICILIO NO BRASIL (ART. 88 DO COD. PROC. CIVIL) NÃO OBSTA
O CUMPRIMENTO DE CITAÇÃO NO BRASIL.
          AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, FICANDO, POREM,
RESSALTADA A RECUSA DA SUBMISSAO A JUSTIÇA ESTRANGEIRA, A CONSTAR DO
ATO DO EXEQUATUR, POR SER RELEVANTE PERANTE O DIREITO BRASILEIRO.